Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013518-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, §2o E §4o, I E II, DA LEI No. 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ARTIGO 316, CAPUT, C/C ART. 29, CAPUT, C/C ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - POR TRÊS VEZES (TÍTULO III - FATO 8[3X]) – OPERAÇÃO RENEGADOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA–

REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – TESES–
NEGATIVA DE AUTORIA
– DEMANDA QUE EXIGE O EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO INVIÁVEL O EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT –
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 42 DO TJMT– AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–

INVIABILIDADE –

CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REITERAÇÃO DELITIVA E
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO – PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – GRAVIDADE DO CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ONDE SUPOSTAMENTE POSSUI DIVISÕES DE TAREFAS, COM FINALIDADE DE PRATICAR INFRAÇÕES PENAIS – INDÍCIOS DE TENTATIVA DE ALICIAMENTO DAS TESTEMUNHAS – AMEAÇAS DE MORTE AOS COLABORADORES – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – PRECEDENTES STF [HC No 137558] –
PREDICADOS PESSOAIS

QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO DECISUM – PRECEDENTES STF [HC No. 174102], STJ [HC No 46.378]
E ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DO TJMT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria

In casu, o magistrado analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, em tese, o paciente integra uma organização criminosa, na qual
supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, bem como há indícios de tentativa de aliciamento das testemunhas e ameaças de morte aos Colaboradores, além de ostentar ações penais e estar em lugar incerto e não sabido.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA,

qualificado, que no autos da ação penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos art. 2°, §§ 2° e 4°, inc. I e II, da Lei 12.850/2013 e art. 316, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, c/c art. 69, ‘caput’ do Código Penal, por três vezes, porquanto, em tese, investigado na operação denominada “Renegados”.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) negativa de autoria, 2) ausência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, 3) predicados pessoais do paciente.

Aduz, que todas as condutas criminosas apontadas pelo órgão acusador, o suposto envolvimento do Paciente é apontado em apenas um fato, identificado na denúncia como FATO 08.

Ressalta que a alegada conduta criminosa, teria ocorrido em 24/06/2020, oportunidade em que o beneficiário, em companhia de outros corréus, exigiram, de um grupo de pessoas que pretendiam sacar uma quantia de dinheiro de uma suposta conta bancária de uma entidade religiosa, da agência do Banco do Brasil, de forma fraudulenta, vantagem econômica a fim de que os supostos fraudadores não fossem autuados em flagrante delito.

Como resultado da ação da organização criminosa, consigna que as vítimas teriam pago a quantia de R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais), de modo que, dos valores auferidos na alegada ação criminosa, “
o paciente teria ficado com a quarta parte do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que corresponderia à quantia de R$ 625,00 (Seiscentos e vinte e cinco reais)
.”(Sic.)

Sobreleva, que em 08 de junho de 2021, apresentou resposta à acusação, oportunidade que requereu pela revogação da prisão preventiva, sob a fundamentação de que a custódia cautelar não se justificaria, porquanto, inexistentes os fundamentos para a decretação da prisão, bem como, diante dos predicados pessoais do paciente. Contudo, restou indeferida pela Autoridade Coatora em 07 de julho de 2021.

Requer, a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão do paciente, expedindo-se o contra mandado, permitindo-se a este o direito responder aos termos da Ação Penal em liberdade, para, ao final, após a apreciação do mérito, seja a ordem mantida em sua integralidade. Juntou documentos (Id. 95880958 a 95880962).

A liminar foi indeferida (Id. 96194458), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 97275998, 97275999, 97279450)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado [Portaria 1.093/2019] Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id. 97466496)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RENEGADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E FUNCIONÁRIO PÚBLICO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO: 1) NEGATIVA DE AUTORIA; 2) PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA; 3) PREDICADOS PESSOAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. NÃO CABIMENTO (ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT). PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR [EX] POLICIAIS CIVIS E MILITARES E TERCEIROS NÃO PERTENCENTES AOS QUADROS POLICIAIS. GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO, COM DIVISÕES DE TAREFAS. FUNÇÃO DO PACIENTE IDENTIFICADA [REPASSAR INFORMAÇÕES PARA ABORDAGENS POLICIAIS COM FINALIDADE ILÍCITA]. REITERAÇÃO DELITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ENUNCIADO CRIMINAL No 6 DO TJMT). ENCARCERAMENTO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DOS INTEGRANTES COMO FORMA DE INTERROMPER AS ATIVIDADES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECRETO PRISIONAL IDÔNEO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA (ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT). PACIENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO [FORAGIDO]. ENUNCIADO 26 DO TCCR/TJMT. NECESSIDADE DA CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREMISSA DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Assim, para a adequada análise das teses vertidas no presente
writ
, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 97279450)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital no 81120216224132, recebido neste Juízo em 30.07.2021, referente ao Habeas Corpus no 1013518- 28.2021.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Márcio Tadeu Salcedo em favor do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado o Incidente no. 1006653- 57.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de me não alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido no dia 03.05.2021, em desfavor do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA se encontra pendente de cumprimento.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §2o e §4o, I e II, da Lei Federal no. 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada – com a participação de menor e concurso de funcionário público), artigo 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal - por três vezes (TÍTULO III - fato 8[3x]).

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por base a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por Investigadores de Polícia da PCJ/MT, Policiais e ExPoliciais Civis e Militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Adolescente.

Com relação ao Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de informantes, formado por diversas pessoas que, em síntese, repassavam aos integrantes dos demais núcleos da ORCRIM, informações sobre possíveis “alvos” e suas eventuais atividades delitivas, de modo a justificar as abordagens policiais de finalidade ilícita do grupo e a ulterior exigência indevida de vantagens dos “alvos”, para evitar eventuais encaminhamentos legais.

Outrossim, ressalto que o Paciente JOVANILDO possui antecedentes criminais, eis que responde a outras Ações Penais, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Estelionato (5a Vara Criminal de Cuiabá - Código no 419297), Falsificação de Documento Público (3a Vara Criminal de Cuiabá – AP no 0026445-87.2016.8.11.0042), Receptação, Uso de Documento Falso e Adulteração de Sinal Identificador de veículo Automotor (4a Vara Criminal de Cuiabá – AP no 000245- 43.2016.8.11.0042) e Fraude de Financiamento em Instituição Bancária (7a

Vara Federal Criminal da SJMT – no 008022-24.2015.4.01.3600), o que denota o risco da reiteração criminosa.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas consta a Resposta à Acusação do Paciente JOSIVALDO.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, nesta data, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados e quanto aos demais pedidos acostados aos autos.

Ressalto a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a conclusão da citação e apresentação das Respostas à Acusação de pelas defesas, sendo que dos 25 denunciados, 20 (vinte) já apresentaram Resposta à Acusação.

Por fim, quanto o alegado excesso de prazo para início da instrução processual, extrai-se dos autos que a Denúncia foi recentemente recebida por este Juízo, mais precisamente no dia 26.05.2021, assim, não há que se falar em retardo da prestação jurisdicional.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a

demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.[...]”(Negritou-se)

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade absoluta do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Assim, é o trecho do
decisum
: (Id. 95880958, fls. 73/74).

“[...]A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.[...]”

Quanto ao
periculum libertatis
, consta o seguinte teor:

“[...]
a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.[...]”

Ao analisar os fundamentos utilizados pelo juiz
a quo
para decretar a prisão preventiva do paciente, nota-se que verificou-se a presença de materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, na qual supostamente o paciente Jovanildo Augusto da Silva é integrante de uma organização criminosa armada composta, por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, e pessoas que eram informantes, onde supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, e o beneficiário, em tese, participa como informante, repassando aos demais integrantes possíveis alvos e suas atividades criminosas, e em algumas oportunidades, participa mais ativamente da execução criminosa.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

A propósito, é entendimento do C. STJ:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RibeiroDantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Destarte, registro que a decisão foi consubstanciada na garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa e, neste passo, dispõe o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afrontaao princípio da presunção de inocência".

E ainda, nesse sentido:

“(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais disso, conforme informações pela autoridade coatora, constata-se que o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido, estando o paciente em lugar incerto e não sabido,
o que corrobora total descaso e desinteresse, desse modo a decretação da prisão é legal, pois demonstrou o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Nesta diapasão, verifica-se dos autos que o decreto preventivo possui fundamento idôneo, com base em elementos concretos, em especial, na garantia da ordem pública, com vistas a interromper a atividade do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, integra.

A propósito, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor Jovanildo Augusto da Silva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021